Tribunal: TJDFT
Processo: 0720941-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0720941-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: TEREZA INACIA DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nada há a prover em relação aos cálculos apresentados pelo ente devedor, tendo em vista a negativa de superpreferência na decisão de ID 27780456. Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac